Tribunal: STF
Processo: HC 86522
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas Corpus. 2. Excesso de prazo e ausência de
fundamentação idônea para a decretação de prisão preventiva. 3. Não
cabe conhecer, no curso do writ, de novos fundamentos para a
impetração, independentes daqueles originalmente articulados,
especialmente se ainda não submetidos às instâncias anteriores e se
demandam amplo revolvimento de provas. 4. Expresso abandono, no
curso do processo, dos argumentos em torno do excesso de prazo:
admissibilidade. 5. Prisão preventiva, posteriormente mantida por
sentença de pronúncia e por sentença condenatória: possibilidade de
seu conhecimento e apreciação em sede da mesma impetração
originária, quando ausentes novas razões autônomas à sua manutenção.
 Precedentes. 6. Art. 312 do CPP. Ordem pública. Quando articulada
especificamente para o caso, é pertinente à garantia da ordem
pública, como fundamento suficiente per se à decretação e à
manutenção da prisão preventiva, a preservação da credibilidade do
Poder Judiciário como entidade bastante em si do Estado Democrático
de Direito. Precedentes. 7. Ordem denegada